Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736954-05.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: MABESA PARTICIPAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME, MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA AGRAVADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, MABESA PARTICIPAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME, MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA DESPACHO MABESA PARTICIPAÇÃO IMOBILIÁRIA - ME e MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, bem como DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes sustentam que deve ser afastado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto a Corte Superior admite revaloração do contexto fático. A segunda recorrente, por sua vez, afirma que a matéria é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003